Tribunal: TJMT
Processo: 1015713-91.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015713-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO NETO EBINA - CPF: 272.293.558-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA MARCONDES DA SILVA - CPF: 834.848.251-20 (APELANTE), ALYNNSON CORREA FERNANDES - CPF: 026.318.771-36 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (APELADO), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), BRASPLAN ADMINISTRACAO DE CONSORCIO EIRELI (APELADO), LUCAS GABRIEL ULIANO - CPF: 061.966.251-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA - CONSÓRCIO DE BEM IMÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO EVIDENCIADA – CLÁUSULA EXPRESSA – DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO NÃO DEMONSTRADAS - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS DE FORMA IMEDIATA - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Não se pode declarar a desistência do consórcio pela autora/apelante, quando, na verdade, ela ficou obstada de efetuar os pagamentos dos boletos por culpa exclusiva das próprias rés/apeladas. Ainda, as rés/apeladas não comprovaram de que promoveram a exclusão da autora/apelante do grupo do consórcio do qual fazia parte.

2. Logo, não se tratando de hipótese de desistência ou exclusão da consorciada, ora autora/apelante, entendo que não se aplica o entendimento esposado por ocasião do julgamento do REsp nº. 1119300/RS (Tema Repetitivo 312), de maneira que a restituição dos valores pagos deve ser dar imediatamente,
sem deduções a qualquer título, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação.

3. Outrossim, a
situação vivenciada pela autora/apelante caracteriza mero aborrecimento, deixando de ingressar no campo do dano moral, não havendo que se falar, portanto, em dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

ADRIANA MARCONDES DA SILVA
, com o fito de
reformar a sentença
que
,
nos autos
da
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga nº 1015713-91.2020.8.11.0041
,

ajuizada
em face de

BRASPLAN ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIO EIRELI
e
A L ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS EIRELI
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a rescisão do contrato e condenar a ré BRASPLAN à restituição dos valores pagos pela autora, devidamente corrigido pelo INPC da data do devido pagamento e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês desde o trigésimo dia do encerramento do grupo do consórcio. Por consequência, diante da sucumbência recíproca, condenou as partes (50% cada uma) ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação
(ID
212888114
)
.

Irresignada, a autora
/apelante
aduz,
em suma, na hipótese não houve desistência do consórcio, mas o não pagamento das parcelas em razão da não emissão dos boletos pelas rés/apeladas, de modo que não se aplica o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp n
º.
1119300/RS, sob o rito do recurso repetitivo (Tema 312)
, cabendo a restituição automática
/imediata
dos valores pagos.

Sustenta que foi comunicada que havia sido contemplada, razão pela qual lhe foram solicitadas informações pelas rés/apeladas, as quais foram repassadas via e-mail.

Afirma que, depois que encaminhou os dados solicitados, os boletos mensais deixaram de ser enviados e não mais conseguiu contato com os prepostos das rés/apeladas, circunstância que reforça a alegação de golpe e a confissão de contemplação, o que enseja o dever de indenizar
(ID 212888117).

A ré
/apelada

BRASPLAN Administração de Consórcio
Eireli
apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo
seu desprovimento (ID 212888119).

Por sua vez, embora intimada, a ré/apelada
A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI
deixou de apresentar
contrarrazões
a
o recurso
, conforme certificado nos autos
(ID
213766650
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se houve a desistência ou não do consórcio pela autora/apelante, de modo a aferir a possibilidade de restituição automática dos valores pagos, bem como a aplicação da cláusula penal e o dever de indenizar.

Pois bem.

Inicialmente,
importa salientar que
é evidente que incidem as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, primeiro porque a requerida se caracteriza como típica fornecedora de produtos (CDC, art. 3º), já o autor é o clássico consumidor descrito no art. 2º do Código citado.

Logo, não há como afastar a aplicação da inversão do ônus da prova, estabelecido no artigo 6º da lei consumerista, porquanto é manifesta a posição de desvantagem em que se encontra o consumidor,
bem como
não há que se falar que as cláusulas não estão sujeitas à revisão, em razão do princípio do
pacta sunt servanda
.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, em seu art. 30, acerca da obrigação do fornecedor de algum serviço que compromete fazer, senão vejamos:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.

Na hipótese, a autora/apelante afirma que aderiu ao contrato, tendo em vista a promessa de contemplação imediata, no entanto,
como bem pontuado pela Sentenciante, não há como afirmar a existência de propaganda enganosa,
no sentido de que
houve promessa de contemplação imediata
, sobretudo porque a autora/apelante assinou documento em que declara, expressamente, estar ciente dessa impossibilidade e de que há somente duas maneiras de adquirir o bem por lance ou sorteio (ID 212891275 - Pág. 2 – fls. 29).

Da mesma maneira, não há como reconhecer que
a autora/apelante foi informada acerca da sua contemplação, uma vez que nos e-mails por ela colacionados
não contém nenhuma afirmação da ré/apelada BRASPLAN Administração de Consórcio
Eireli
nesse sentido.

Com efeito
, o que se extrai das referidas cartas eletrônicas é a autora/apelante afirmando que estava em processo de liberação da carta de crédito, o que não pode servir como prova como indicativo de que ela teria sido contemplada.

Por outro lado, a autora/apelante afirma que não desistiu do consórcio, sendo que apenas deixou de efetuar o pagamento dos boletos porque a ré/apelada BRASPLAN deixou de enviá-los, alegação que não foi refutada por nenhuma das rés/apeladas.

Aliás, nenhuma das rés/apeladas apresentou provas de que os boletos foram devidamente encaminhados
mensalmente
à autora/apelante para pagamento.
Ao contrário, pelo que
se extrai dos autos a autora/apelante não mais conseguiu contato com os prepostos das rés/apeladas
, ficando ao alvedrio da própria sorte.

Nesse contexto, entendo que não se pode declarar a desistência do consórcio pela autora/apelante
, quando, na verdade,
ela
ficou obstada de efetuar os pagamentos

dos boletos por culpa exclusiva das próprias rés/apeladas.
Ainda, as rés/apeladas não comprovaram de que promoveram a exclusão da autora/apelante do grupo do consórcio do qual fazia parte.

Logo, não se tratando de hipótese de desistência
ou exclusão
da consorciada, ora autora/apelante, entendo que não se aplica o entendimento esposado por ocasião do
julgamento do
REsp nº. 1119300/RS (Tema Repetitivo 312)
, de maneira que a restituição dos valores pagos deve ser dar imediatamente
,
sem deduções a qualquer título, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA.
CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA CONFIGURADA. INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE FALSA PROMESSA QUE O AUTOR SERIA CONTEMPLADO MEDIANTE OFERECIMENTO DE LANCES NO INÍCIO DO CONSÓRCIO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 6º, INC. III
E IV, DO CDC. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, RESTABELECENDO O STATUS QUO DO CONSUMIDOR. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Recorre a parte ré da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo autor ao grupo
consorcial
, em razão da configuração de propaganda enganosa. Em suas razões recursais, sustenta a existência de decisão extra petita sob o argumento de que não foi requerida a restituição integral da taxa de administração. Quanto ao mérito repisa que as cobranças foram realizadas nos termos da contratação, bem como sustenta a inexistência de propaganda enganosa. Inicialmente, não há que se falar em sentença extra petita, tendo em vista que na formulação dos pedidos iniciai foi requerida a restituição dos valores pagos a título de Taxa de Administração "que ultrapassem o quantum julgado adequado pelo Juízo" o que não impossibilita a possibilidade de restituição integral. Quanto ao mérito, não merece reparo a sentença recorrida, uma vez que existente nos autos a comprovação suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015. Não tendo o recorrente logrado êxito em comprovar qualquer fato extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015. Isso porque, restou demonstrado através da prova testemunhal de fl. 90 verso, a verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista que confirmado pela testemunha o proceder indicado pelo autor, de oferta de consócio em razão da promessa da certeza de contemplação.
Portanto, sendo verossímil a alegação do autor de que foi induzido a entender que seria contemplado em poucos meses, razão pela qual optou pela realização do consórcio. Tem-se que o caso dos autos não se tratando de devolução decorrente de desistência de consorciado, mas de vício de consentimento, não se aplica ao caso a Súmula 15 das Turmas Recursais
. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida que
determinou a devolução imediata dos valores adimplidos pela parte autora, no montante de R$ 13.541,07 (fls. 16/48). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71005951082, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana
Zilles
, Julgado em: 26-04-2016).

Outrossim, a
situação vivenciada pela autora/apelante caracteriza mero aborrecimento, deixando de ingressar no campo do dano moral, não havendo que se falar, portanto, em dever de indenizar.

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
r
ecurso
,

apenas
para

determinar que a
restituição dos valores pagos se dê imediatamente,
sem deduções a qualquer título, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação. Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados em favor dos advogados da parte autora/apelante para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024